Tribunal: TRF3
Processo: 5032552-34.2025.4.03.0000
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
757/1006)

5032552-34.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032552-34.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: TCI DISTRIBUIDORA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PRINCESSHELENM GIOVANELLI BARBOSA - ES27881-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA BAQUE BERTON - ES16431-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOAO LUIZ FREGONAZZI - ES25508-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VINICIUS FREGONAZZI TAVARES - ES17790-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: TCI DISTRIBUIDORA LTDA

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício.

TCI TRADING LTDA., exequente e ora agravante, relata que “por motivos de reorganização de suas atividades empresariais, indicou o CNPJ no 06.322.081/0001-22, outrora pertencente a sua filial, para vincular-se à sua matriz, CNPJ - 06.322.081/0004-7”.

Aduz, ainda, que “a inaptidão do CNPJ não altera a capacidade processual da parte, posto que se a inaptidão se trata de irregularidade meramente formal, que tem efeitos fiscais e não afeta a personalidade jurídica da empresa”.

Neste recurso, defende a viabilidade da expedição do requisitório em favor da matriz com CNPJ inapto, pois a inaptidão é hipótese de irregularidade fiscal que não tem reflexo na existência ou na capacidade processual da pessoa jurídica. Pondera que a empresa está ativa perante a Junta Comercial e que apenas poderá ser extinta mediante cancelamento do registro empresarial – o que não ocorreu.

Anota que a expedição do requisitório foi requerida em 26/02/2025, antes da declaração de inaptidão, em 14/04/2025. Pontua que a declaração administrativa posterior não pode prejudicar o direito adquirido.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 346070141).

Resposta (ID 347545855).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

O artigo 103-B, § 4o, da Constituição estabelece que “Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário”.

No exercício desse mister, o CNJ pode editar atos normativos com o intuito de disciplinar e uniformizar as práticas dos Tribunais, inclusive no que diz respeito à expedição de requisitórios de valor.

Esse é o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 20.10.2020. PRECATÓRIOS. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. DISCIPLINA E FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO CNJ. VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO 303/2019 DE CARÁTER NORMATIVO, ABSTRATO E GENÉRICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STF.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não viola a autonomia dos Tribunais a atividade de fiscalização administrativa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça.

2. No caso dos autos, o Conselho Nacional de Justiça atuou nos estritos limites de sua competência para garantir o cumprimento de seus atos normativos.

3. Incidência da Súmula 266 do STF, uma vez que não pode este writ ser utilizado como mecanismo de controle de validade de ato normativo de caráter geral e abstrato, como o da Resolução CNJ n. 303/2019. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021).

Especificamente no que diz respeito ao pagamento de precatórios a pessoas jurídicas, a Resolução CNJ no. 303/2019 – declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal conforme precedente acima referido – assim dispõe:

Art. 1o. A expedição, a gestão e o pagamento das requisições judiciais previstas no art. 100 da Constituição Federal são disciplinados no âmbito do Poder Judiciário pela presente Resolução. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

(...)

Art. 5o. O ofício precatório será expedido pelo juízo da execução ao tribunal, de forma padronizada e contendo elementos que permitam aferir o momento de sua apresentação, recebendo numeração única própria, conforme disciplina a Resolução do CNJ no 65/2008.

Parágrafo único. Os tribunais deverão adotar sistema eletrônico para os fins do disposto no caput deste artigo.

Art. 6o. No ofício precatório constarão os seguintes dados e informações:

I – numeração única do processo judicial, número originário anterior, se houver, e data do respectivo ajuizamento;

II – número do processo de execução ou cumprimento de sentença, no padrão estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, caso divirja do número da ação originária; (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

III – nome(s) do(s) beneficiário(s) do crédito, do seu procurador, se houver, com o respectivo número no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ ou no Registro Nacional de Estrangeiro – RNE, conforme o caso; (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

IV – indicação da natureza comum ou alimentícia do crédito; (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

V – valor total devido a cada beneficiário e o montante global da requisição, constando o principal corrigido, o índice de juros ou da taxa SELIC, quando utilizada, e o correspondente valor; (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

VI – a data-base utilizada na definição do valor do crédito; (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

VII – data do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão lavrado na fase de conhecimento do processo judicial; (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

VIII – data do trânsito em julgado dos embargos à execução ou da decisão que resolveu a impugnação ao cálculo no cumprimento de sentença, ou do decurso do prazo para sua apresentação; (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

IX – data do trânsito em julgado da decisão que reconheceu parcela incontroversa, se for o caso; (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

X – a indicação da data de nascimento do beneficiário, em se tratando de crédito de natureza alimentícia e, se for o caso, indicação de que houve deferimento da superpreferência perante o juízo da execução; (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

XI – a natureza da obrigação (assunto) a que se refere à requisição, de acordo com a Tabela Única de Assuntos – TUA do CNJ; (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

XII – número de meses – NM a que se refere a conta de liquidação e o valor das deduções da base de cálculo, caso o valor tenha sido submetido à tributação na forma de rendimentos recebidos acumuladamente RRA, conforme o art. 12-A da Lei n. 7.713/1988; (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

XIII – o órgão a que estiver vinculado o empregado ou servidor público, civil ou militar, da administração direta, quando se tratar de ação de natureza salarial, com a indicação da condição de ativo, inativo ou pensionista, caso conste dos autos; (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

XIV – quando couber, o valor: (incluído pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

a) das contribuições previdenciárias, bem como do órgão previdenciário com o respectivo CNPJ; (incluído pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

b) da contribuição para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; (incluído pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

c) de outras contribuições devidas, segundo legislação do ente federado. (incluído pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

XV – identificação do Juízo de origem da requisição de pagamento; (incluído pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

XVI – identificação do Juízo onde tramitou a fase de conhecimento, caso divirja daquele de origem da requisição de pagamento; (incluído pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

XVII – no caso de sucessão e/ou cessão, o nome do beneficiário originário, com o respectivo número de inscrição no CPF ou CNPJ, conforme o caso. (incluído pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

§ 1o. É vedada a inclusão de sucessor, cessionário ou terceiro nos campos destinados a identificação do beneficiário principal, devendo tais dados serem incluídos em campo próprio. (incluído pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

§ 2o. Faculta-se aos tribunais indicar em ato próprio as peças processuais que acompanharão o ofício precatório, caso não haja opção pela conferência direta das informações nos autos eletrônicos do processo judicial originário. (incluído pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

§ 3o. Os ofícios requisitórios deverão ser expedidos somente quando verificadas as situações regular do CPF ou ativa do CNPJ, junto à Receita Federal ou ao Sistema Nacional de Informações de Registro Civil – SIRC, conforme regulamentação dos órgãos competentes; (incluído pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

§ 4o. Norma própria dos tribunais poderá prever que os dados bancários dos credores constem do ofício precatório para fins de pagamento. (incluído pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

Portanto, de acordo com o artigo 6o, § 2o, da Resolução CNJ no. 303/2019, apenas é possível a expedição de ofício requisitório/precatório em favor de pessoa jurídica com CNPJ regular. Se o CNPJ foi declarado inapto ou está baixado, a expedição da ordem de pagamento é inviável.

Cito, a propósito, entendimento desta Corte Regional em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE RPV E PRC. EMPRESA COM CNPJ INAPTO. IMPOSSIBILIDADE.

1 - O Tribunal de Contas da União, em seu acórdão no 2732/2017- TCU PLENÁRIO, estabeleceu que os Tribunais devem evitar o cadastramento e emissão de ordens bancárias para pagamento de RPV e PRC a pessoas com cadastros suspensos, cancelados ou nulos.

2 - Portanto, não há como aceitar beneficiário sem CNPJ/CPF válido, pois este dado é obrigatório nos termos da Lei Complementar 101/2001 e nos termos da Resolução n.o 458/2017-CJF/STJ e OS. 07/2017-TRF3R.

3 - Como visto, na hipótese dos autos, a empresa encontra-se inapta, o que impede o processamento do precatório em seu favor.

4 - Agravo de instrumento desprovido.

(TRF-3, 2a Turma, AI 5023835-09.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 05/07/2021, DJEN DATA: 07/07/2021).

Nesse quadro, a determinação do Juízo de origem está de acordo com a normação vigente e a orientação desta Corte.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO/PRECATÓRIO. PESSOA JURÍDICA COM CNPJ INAPTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por TCI Trading Ltda. contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de expedição de ofício requisitório. A agravante sustenta que a inaptidão do CNPJ constitui irregularidade fiscal meramente formal, sem impacto na personalidade jurídica ou na capacidade processual da empresa, a qual permanece ativa perante a Junta Comercial. Afirma, ainda, que o pedido de expedição do requisitório foi formulado antes da declaração administrativa de inaptidão do CNPJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a expedição de requisitório/precatório em favor de pessoa jurídica cujo CNPJ se encontra inapto perante a Receita Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal atribui ao Conselho Nacional de Justiça competência para o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, permitindo a edição de atos normativos destinados à uniformização das práticas dos tribunais.

4. A Resolução CNJ no 303/2019 disciplina a expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais previstas no art. 100 da Constituição Federal, estabelecendo requisitos obrigatórios para a emissão de ofícios requisitórios. O Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade da regulamentação (MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021).

5. O art. 6o, § 3o, da referida resolução determina que os ofícios requisitórios somente devem ser expedidos quando verificada a situação regular do CPF ou ativa do CNPJ do beneficiário junto à Receita Federal.

6. A existência de CNPJ inapto impede a expedição do requisitório, pois o dado cadastral válido constitui requisito obrigatório para processamento e pagamento de RPV ou precatório. Precedente desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1- O Conselho Nacional de Justiça possui competência para editar normas que disciplinem a expedição e o pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor.

2- A Resolução CNJ no 303/2019 exige a situação regular do CPF ou ativa do CNPJ do beneficiário para a expedição de ofício requisitório.

3- A existência de CNPJ inapto impede a expedição de requisitório ou precatório em favor da pessoa jurídica beneficiária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CF/1988, art. 103-B, § 4o; Resolução CNJ no 303/2019, arts. 1o, 5o e 6o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15.12.2020; TRF-3, 2a Turma, AI 5023835-09.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 05.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão